Tribunal: STF
Processo: RE 1269687
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 3, p. 13):
    APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO PENAL. ART. 217- A. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA CONFIRMADA. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. 
    1. A não realização de exame de DNA, por parte do apelante, não foi valorada negativamente, apenas foi mencionada pelo juiz sentenciante, não havendo qualquer nulidade a ser sanada.
    2. Prova da materialidade e da autoria do crime de estupro de vulnerável devidamente comprovada nos autos - estupro praticado em vítima portadora de doença mental, que culminou na gravidez dessa, autorizando, assim, o juízo condenatório, restando afastada a alegação de insuficiência de provas.
    3. Pena - 08 anos e 06 meses - bem aplicada, observado o sistema trifásico, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as demais circunstâncias do caso.
    PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 3, p. 62).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LXIII, da Constituição Federal. Sustenta-se, em síntese, que o exercício, pelo recorrente, de seu direito à não autoincriminação foi valorado em seu desfavor, que o conjunto probatório, por sua fragilidade é insuficiente para lastrear o édito condenatório e que a pena deve ser fixada em seu patamar mínimo, com a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Com efeito, observo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de fundamentar suficientemente a existência de repercussão geral na matéria por ele suscitada.
    A demonstração de repercussão geral é pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Trata-se de requisito formal exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007), o que ocorre no presente caso.
    Todavia, alegações vagas e genéricas acerca da transcendência subjetiva da demanda, como é o caso, não cumprem o requisito legal, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 
    Intimem-se.
    Brasília, 31 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente